Tribunal: TJPA
Processo: 0012601-66.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012601-66.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTADUAL SEM CONTROLE ESPECIALIZADO DE ENTRADA E SAÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 – Insurgiu-se o Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral ao recebimento de indenização por danos morais em razão de furto de veículo de sua propriedade do interior de Instituição de Ensino Estadual.

2 - Hipótese dos autos em que restou verificada a ausência de elementos que demonstrem a Responsabilidade civil subjetiva do Estado, caracterizado pela ocorrência de negligência ao dever de guarda ante a ausência de serviço especializado de controle de entrada e saída de pessoas.

3- Apelo conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência. Suspensão da exigência do
§2º do Art. 85 e §3º do Art.98 do CPC/15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de videoconferência em 31 de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
nos autos da ação de indenização por danos morais em que contende com
REGINA DE NAZARÉ MONTEIRO DE SOUZA
,
contra decisão do juízo da 3º Vara da Fazenda da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido nos termos do seguinte dispositivo:

"
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos iniciais na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizados por Regina Nazaré Monteiro de Souza em face do Estado do Pará para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$7.000,00 (Sete Mil Reais) a título de danos morais a autora devendo incidir juros de 0,5% a.m. desde a citação, bem como correção monetária a partir da presente fixação conforme súmula 362 do STJ.
"

Narra a inicial que no dia 12 de abril de 2007 a Autora teve sua moto, marca HONDA/NXR 125 BROS ES, ano 2005, subtraída do interior do estacionamento da Escola Estadual de ensino médio e fundamental Vilhena Alves, onde era aluna do período noturno.

Em decorrência do furto, narrou a autora que foi obrigada a se utilizar de transporte público para o seu deslocamento até à Escola desde então, imputando a responsabilidade ao Estado do Pará por negligência ao dever de guarda do bem dentro de suas dependências, pleiteando o pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), sendo este julgado improcedente pela sentença ora atacada.

Apresentando contestação (fls.25/38), o Estado do Pará sustentou a ausência de responsabilidade da Escola Estadual pelo fato ocorrido, bem como a impossibilidade da condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que o Estado não deu causa ao furto.

Em posterior oitiva da autora em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 68/69), afirmou que após um ano e dois meses ao fato, recuperou a posse da moto furtada, e após reparos necessários, a vendeu na faixa dos três mil reais.

Inconformado com o acolhimento parcial dos pedidos autorais, o Estado do Pará apresentou Recurso de Apelação (fls.78/83) no qual sustenta que a recorrida não demonstrou omissão, dolo ou culpa do Estado, não devendo ser-lhe imputada responsabilidade objetiva ou subjetiva, não sendo devida a condenação ao pagamento de danos morais à recorrida.

Afirma que “
O dever de vigilância, citado na sentença recorrida como dever do Estado, por permitir o estacionamento de veículos de alunos e professores no interior da Escola, não significa que o ente Estatal deva ser guardador universal e imbatível de todos os bens que supostamente estão sob sua guarda
”

Diante de tais argumentos, requer que seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença e improcedência do pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de fl.86.

Inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer (fls.91/94), a representante do
parquet
entendeu ser desnecessária a intervenção ministerial.

Por ocasião da Emenda Regimental n°05/2016 (fl.95), os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Oportunizada a inclusão do feito no Programa de Conciliação e Mediação de 2° Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, somente o recorrente compareceu, restando prejudicada a conciliação (fl.101).

Posteriormente, por meio de petição de fl.103, Estado informou o seu desinteresse pela conciliação (fl.103)

Por fim, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte autora e passo à análise.

No mérito, entendo que assiste razão o inconformismo do apelante em relação ao que foi proferido em sentença pelo MM. Juízo
a quo
, não dirimidos os pontos controvertidos sobre os fatos ocorridos e o direito aplicável de acordo com as provas e a jurisprudências dominante sobre a matéria.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de Responsabilidade Estatal diante de furto de moto, propriedade da recorrida, que se encontrava no estacionamento da Escola Estadual Vilhena Alves.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando os Entes Públicos alijados deste dever de indenizar.

Destaco ainda,

que o artigo 37, § 6º, da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual ressalta a responsabilidade objetiva do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo de culpa; Tal responsabilização requer a demonstração do nexo causal entre o dano e a ação do Poder Público.

O Superior Tribunal Federal
firmou entendimento que a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico é, como regra, a do risco administrativo, seja para condutas comissivas ou omissivas, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta Estatal e o dano suportado pelo sujeito :

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.
1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária
. 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.
3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
(ARE 1137891 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

Contudo, no caso em tela, não se trata de responsabilidade objetiva do Estado constante no Art. 37,§6º da Constituição Federal e sim a subjetiva, em que obrigatoriamente deverá ser analisado o elemento culpa, manifestada pela negligência, imprudência ou imperícia na prestação do serviço público, conforme decidiu o Colendo STF (RTJ 173/353), com fundamento na teoria da faute du service
.

A responsabilidade Estatal nas hipóteses de furto de veículos nas dependências de instituição de ensino, sedo subjetiva, depende da análise das particularidades do estacionamento. A simples existência de um espaço que pode ser utilizado como estacionamento delimitados por muros não pressupõe o dever de guarda dos veículos que ali estão, representando apenas uma medida de proteção ao prédio escolar.

Assim, para nascer o dever de indenizar por parte do Estado, deve ser demonstrado que na instituição de ensino existem mecanismos de limitação e controle rígidos em relação a entrada de pessoas, o que não se verifica no caso conforme próprias palavras da recorrida em audiência de instrução e julgamento, fl.68, “
Na época os porteiros os porteiros conheciam os usuários e deixavam pessoas entrar e sair
” e também “
que ao sair o porteiro não costumava parar os veículos
”.

Assiste razão, dessa forma, o apelante quando alega não possuir o dever de vigilância no caso em mira, pois as instituições Públicas não são garantes dos bens deixados em suas dependências, diferentemente dos casos fundados no Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade é aferida a partir de elementos agregadores de valor a partir de uma relação de serviço.

Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA.

1. "O Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, desde que haja serviço especializado com esse fim" (REsp 438.870/DF, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 01.07.2005).

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 858.772/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 04/08/2008)”

JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE ESTACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 34.822,00, a título de indenização por dano material, e R$ 8.000,00, a título de dano moral.
2. Conforme precedentes do STJ, o Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, desde que haja serviço especializado com esse fim (REsp 438.870/DF e REsp 858.772/SP). Nesta situação, a responsabilidade por dano causado ao proprietário do bem colocado sob sua guarda, não se funda no art. 37, § 6º, da Constituição, mostrando-se inadequado falar-se em responsabilidade objetiva, como, aliás, decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, mas de responsabilidade subjetiva (REsp 615.282/PR). 3. Na análise dos autos, verifica-se que o estacionamento público da escola é aberto ao público e não dispõe de controle de entrada e saída. De acordo com os depoimentos de ID 15507314, p. 3/6, colhidos em Audiência de Instrução e Julgamento, o estacionamento é utilizado pelos professores e servidores da escola, pelos usuários do Centro Comunitário, bem como pelos servidores e usuários do posto de saúde situado no mesmo terreno; onde não possui, de fato, serviço de vigilância controlando o acesso e saída. 4. O furto de veículo em estacionamento de escola pública não gera a responsabilidade do Estado pela reparação civil, quando não constatado o nexo de causalidade entre o dano da Autora/Recorrente e a omissão daquele. O local utilizado para estacionamento dos veículos é utilizado por qualquer pessoa, não oferecendo o Recorrido qualquer serviço específico para guarda e vigilância dos automóveis ali parados; descaracterizada, portanto, a responsabilização deste ao pagamento do dano sofrido pela Autora/Recorrente, seja de ordem material, seja de ordem moral.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 por equidade. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Portanto, não há o que se falar em danos morais, cabíveis somente quando demonstrados nos autos abalos que ultrapassem o mero aborrecimento, não restando comprovado que o furto ensejou situação manifestamente extraordinária aos dissabores a qual todos estamos sujeitos na vida em sociedade.

Assim, é certo que resta descaracterizado o direito da apelada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para a reforma da sentença a fim de indeferir os danos morais, invertendo o ônus sucumbencial e fixando honorários em 10% do valor atualizado da causa, a qual ficará suspensa por força do §2º do Art. 85 e §3º do Art.98 do CPC/15.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 01/02/2022